Tribunal: TJES
Processo: 5011707-03.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011707-03.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AGUA MINERAL LITORANEA LTDA - EPP

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SELO FISCAL PARA ÁGUA MINERAL. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA CREDENCIAMENTO. MEIO COERCITIVO INDIRETO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS. SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação ordinária, determina o credenciamento da empresa no sistema da SEFAZ/ES para obtenção do Selo Fiscal eletrônico (SF-e) e do Selo Fiscal de Controle e Procedência destinados ao controle e fiscalização da comercialização e envase de água mineral, desde que inexistente outro impedimento além da irregularidade fiscal apontada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a exigência de regularidade fiscal prevista no art. 543-Z-Z-Z-S, §3º, do RICMS/ES constitui requisito válido para o credenciamento e a obtenção de selos fiscais;
(ii) estabelecer se tal condicionamento configura sanção política, caracterizando meio coercitivo indireto de cobrança de tributos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão reconhece que condicionar o acesso aos selos fiscais à regularidade fiscal configura sanção política, por representar mecanismo indireto de coerção para pagamento de tributos, prática vedada pelo sistema jurídico e pela jurisprudência do STF.

A medida viola o livre exercício da atividade econômica, previsto no art. 170, parágrafo único, da Constituição, ao inviabilizar a comercialização dos produtos da empresa apelada.

O entendimento adotado está em consonância com o Tema 856 do STF, que declara inconstitucional qualquer restrição ilegítima ao exercício de atividade econômica utilizada como forma indireta de cobrança de tributo.

A Súmula 547 do STF reforça a ilegalidade da proibição de aquisição de estampilhas e exercício de atividade profissional em razão de débitos fiscais, situação análoga à negativa dos selos fiscais para água mineral.

A finalidade dos selos fiscais — garantir a rastreabilidade, autenticidade e segurança sanitária — não guarda pertinência com a exigência de regularidade fiscal, revelando desvio de finalidade na restrição imposta pelo Estado.

O Estado dispõe de meios próprios e adequados para a cobrança de seus créditos tributários, o que afasta a legitimidade de medidas que inviabilizam a atividade empresarial como forma de pressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Constitui sanção política a exigência de regularidade fiscal como condição para credenciamento e aquisição de selo fiscal destinado ao controle de água mineral, por configurar meio coercitivo indireto de cobrança de tributos.

A administração tributária não pode impedir o exercício regular da atividade econômica do contribuinte mediante restrição a instrumentos essenciais à comercialização quando a medida é utilizada para compelir ao pagamento de débitos fiscais.

A finalidade sanitária e de rastreabilidade dos selos fiscais não autoriza sua utilização como mecanismo de cobrança tributária, por ausência de pertinência temática entre inadimplência fiscal e segurança do produto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5011707-03.2023.8.08.0024

APELANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
:
ÁGUA MINERAL LITORÂNEA LTDA.

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a sentença de Id 14716658, por meio da qual o juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, em “Ação Ordinária” ajuizada por

ÁGUA MINERAL LITORÂNEA LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
“
determinar que a autoridade fazendária competente, vinculada ao Estado do Espírito Santo - SEFAZ/ES, efetive o credenciamento da Autora no sistema respectivo, a fim de obter os Selo Fiscal eletrônico – SF-e – e o Selo Fiscal de Controle e Procedência, destinados ao controle e à fiscalização da comercialização e do envase de água mineral, natural, artificial ou adicionada de sais, desde que não haja outro fator impeditivo além do narrado nesses autos”.

Em suas razões recursais (Id 14716661), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
a exigência de regularidade fiscal prevista no art. 543-Z-Z-Z-S, § 3º, do RICMS/ES, decorre de norma infralegal que regulamenta legislação estadual (Lei nº11.629/2022), tratando-se de obrigação acessória de natureza fiscal e sanitária, cujo objetivo é assegurar a rastreabilidade e autenticidade da água mineral comercializada, evitando fraudes e garantindo a saúde pública, não se confundindo com meios indiretos de cobrança de tributos;

II)

tal exigência não configura sanção política, mas sim critério técnico-administrativo para autorização do uso de sistema eletrônico de rastreabilidade de mercadoria com potencial risco ao consumidor;

III)

a jurisprudência que veda sanções políticas, especialmente o Tema 31 do STF (RE 565.048/MG), refere-se a hipóteses de restrição ilegítima à emissão de documentos fiscais essenciais à atividade econômica, o que não se aplica ao presente caso;

IV)

a irretroatividade tributária se aplica exclusivamente à instituição ou majoração de tributos, o que não é o caso;
V)

embora a parte autora alegue que seus débitos estão parcelados, o parcelamento é causa de suspensão, e não de extinção da exigibilidade.

Contrarrazões de Id 14716663, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Pois bem. A controvérsia recursal reside na validade da exigência imposta pelo Fisco Estadual, lastreada no art.543-Z-Z-Z-S, §3º, do RICMS/ES, que condiciona o credenciamento e a aquisição de selos fiscais para vasilhames de água mineral à regularidade fiscal do contribuinte.

Compulsando os autos, verifica-se que a empresa apelada atua no ramo de envasamento e comércio de água mineral e, para o regular exercício de sua atividade, necessita afixar o “Selo Fiscal eletrônico - SF-e - e o Selo Fiscal de Controle e Procedência em seus produtos, conforme determina a Lei Estadual nº11.629/2022. Ocorre que, em virtude de débitos tributários, o
E
STADO
obstou o acesso da apelada aos referidos selos, impedindo, na prática, a comercialização de seus produtos.

Em que pesem os argumentos expostos pelo apelante quanto ao poder de fiscalização e regulação do mercado, tem-se que, tal como apontado pelo juízo a quo, a medida adotada configura sanção política, prática rechaçada de forma veemente pelo ordenamento jurídico pátrio e pela jurisprudência das Cortes Superiores.

A Constituição Federal assegura o livre exercício de qualquer atividade econômica (art.170, parágrafo único), não podendo a Administração Pública utilizar-se de meios oblíquos coercitivos para a cobrança de tributos quando dispõe de meios processuais e administrativos próprios.

A negativa de fornecimento dos selos fiscais ou o impedimento ao credenciamento da empresa, sob a justificativa de existência de pendências tributárias, atua como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributos.

A restrição imposta pelo
E
STADO
nesta hipótese atinge diretamente o núcleo da atividade em
presarial, inviabilizando a continuidade dos negócios da apelada, o que atrai a incidência do entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário nº914.045/MG, com repercussão geral conhecida (Tema 856) e da Súmula 547, também do Supremo Tribunal Federal, que dispõem:

[Tema 856, STF]

I - É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal;
II - É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.

[Súmula 547, STF]

Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

Ademais, causa espécie a contradição na argumentação estatal relativa à finalidade dos selos em questão. Conforme se extrai das razões recursais, o objetivo declarado do "Selo Fiscal eletrônico - SF-e" e do "Selo Fiscal de Controle e Procedência" é “
é assegurar a rastreabilidade e autenticidade da água mineral comercializada, evitando fraudes e garantindo a saúde pública
” (Id 14716661, pág.5).

Ora, se o objetivo precípuo do selo é atestar a procedência e a segurança sanitária da água mineral comercializada, a exigência de regularidade fiscal como condição para sua aquisição em nada possui pertinência com tal finalidade. A inadimplência tributária não torna a água imprópria para consumo, nem a regularidade fiscal a torna potável.

Ao vincular, portanto, a entrega de um instrumento de controle sanitário e de procedência ao pagamento de tributos, o
E
STADO
desvirtua tal mecanismo, transformando uma obrigação acessória de controle em um subterfúgio para cobrança indireta de tributo, o que é vedado.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se a seguintes ementas de julgados dos Tribunais Pátrios em hipóteses assemelhadas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VIOLADO. PRELIMINAR REJEITADA .
CONDICIONAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE SELOS FISCAIS À INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MEIOS COERCITIVOS E INDIRETOS PARA COBRANÇA DE TRIBUTO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ESCULPIDOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.

1. Não há se falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois a parte recorrente demonstrou fundamentadamente as razões de seu inconformismo, revelando o motivo pelo qual, no seu entendimento, a decisão deve ser reformada.

2. A Fazenda Pública dispõe de meios próprios e legais para a cobrança de seus débitos fiscais, não podendo adotar medidas coercitivas indiretas, sob pena de violação a preceitos constitucionais.

3. O condicionamento da autorização para impressão de selos fiscais à inexistência de débitos tributários evidencia violação à Constituição da Republica, principalmente no que tange à garantia do livre exercício de atividade lícita, além de caracterizar-se como forma indireta de cobrança de tributos, constituindo ato ilícito que deve ser repelido pelo ordenamento jurídico, bem assim a obrigatoriedade de instalação de equipamentos contadores de produção para aplicar o Selo Fiscal Eletrônico.

4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA .(TJ/GO. Apelação Cível nº5398609-74.2020.8.09.0051. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Fernando Braga Viggiano. Data de Publicação: 19/02/24). (grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE EMISSÃO DE SELOS FISCAIS PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE VASILHAME DE ÁGUA MINERAL
. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO.
SANÇÃO POLÍTICA . CONCESSÃO DE SELO FISCAL NÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ICMS.INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 70, 323, 547 DO STF. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001374-36 .2019.8.05.0000, em que figuram como apelante RG COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - EPP e como apelada Secretário da Fazenda do Estado da Bahia . ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade, em afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, conceder a segurança pleiteada, nos termos do voto da relatora. Salvador. (TJ/BA. Mandado de Segurança nº8001374-36.2019.8.05.0000. Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público. Relatora: Desª. Regina Helena Ramos Reis. Data de Publicação: 24/07/20). (grifo nosso)

REGISTRO ESPECIAL. EMPRESA PRODUTORA, ENGARRAFADORA, COMERCIANTE E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS. NECESSIDADE. AMEAÇA DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO . NEGATIVA DE VENDA DE SELOS DE CONTROLE. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 547 DO STF.

1. A empresa que produz, engarrafa e comercia bebidas alcoólicas necessita de Registro Especial na Delegacia da Receita Federal, por força da Instrução Normativa n.º 504/2005. Esta IN prevê situações nas quais é possível o cancelamento do registro.

2. Não é possível que a Fazenda se utilize de ato abusivo e ilegal, pressionando o contribuinte a regularizar sua situação fiscal, sob pena de cancelar inscrição no Registro Especial.

3. O Fisco dispõe de meios outros para a cobrança de tributos devidos pelos contribuintes, tal como o procedimento executivo fiscal, que não caracterizam a violação do exercício da atividade econômica exercida pelo sujeito passivo da obrigação tributária.

4. Existência de ações judiciais com penhora aceita pela PGFN.5. Deve ser garantido o livre exercício da atividade econômica, não sendo aceitável que a autoridade administrativa indefira o pleito de Registro Especial da impetrante ou o cancele.

6. A Súmula 547 do STF refere que não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

7. Remessa oficial improvida.(TRF-4. REOAC: 1577 SC 2006.72.01.001577-0. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Joel Ilan Paciornik. Data de Julgamento: 14/04/10. Data de Publicação: 20/04/10).

Portanto, a exigência contida no regulamento infralegal, ao impor restrições à atividade econômica lícita como forma de coagir o contribuinte ao pagamento de débitos, revela-se indevida, devendo ser afastada no caso concreto para permitir que a apelada exerça suas atividades, ressalvado o direito do Fisco de cobrar seus créditos pelas vias ordinárias.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.